Tribunal: TJMT
Processo: 1060907-98.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060907-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIFICIO JARDIM BEIRA RIO - CNPJ: 29.109.426/0001-60 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), CENTRO OESTE COMERCIO DE CARDANS E EMBREAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 04.966.821/0001-38 (RECORRIDO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1060907-98.2024.8.11.0001.

Origem:
Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: CENTRO OESTE COMÉRCIO DE CARDANS E EMBREAGENS LTDA – EPP
.

Embargado:
EDIFICIO JARDIM BEIRA RIO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO INOMINADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto pela embargante, por se tratar de decisão interlocutória (rejeição de exceção de pré-executividade) insuscetível de impugnação no sistema dos Juizados Especiais. A embargante alegou omissão no julgado, buscando sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme preceitua o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

O acórdão impugnado enfrentou expressamente a questão jurídica suscitada, com base em jurisprudência consolidada das Turmas Recursais, firmando entendimento de que decisões interlocutórias, como a que rejeita exceção de pré-executividade, são irrecorríveis no âmbito dos Juizados Especiais.

Os argumentos apresentados pela embargante demonstram inconformismo com a decisão, mas não apontam vício apto a justificar a oposição dos embargos, que não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não se conhece de recurso inominado interposto contra decisão interlocutória nos Juizados Especiais, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito do acórdão que aplicou corretamente a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 41 e 48.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1005306-15.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 13.12.2022; TJMT, RI nº 1019266-66.2020.8.11.0003, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 29.09.2022; TJRS, Recurso Cível nº 71007707342, Rel. Des. Silvia Maria Pires Tedesco, j. 21.06.2018.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

não
conheceu do recurso da embargante.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE TERMINATIVIDADE. IRRECORRIBILIDADE NO SISTEMA DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em fase de execução. A parte recorrente pleiteia o acolhimento da exceção, ao passo que o recorrido pugna pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de recurso inominado contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade nos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória, pois não extingue a execução, limitando-se a resolver incidente processual.

Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, apenas das sentenças é cabível recurso inominado, ressalvadas as hipóteses de homologação de conciliação e laudo arbitral.

A Lei nº 9.099/95 não prevê recurso contra decisões interlocutórias, sendo incabível a utilização do recurso inominado como sucedâneo recursal.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais reconhece a irrecorribilidade, no âmbito dos Juizados, de decisão que rejeita exceção de pré-executividade, cabendo à parte executada apresentar defesa após penhora de bens ou valores, por meio de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

É incabível recurso inominado contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade nos Juizados Especiais Cíveis, por se tratar de decisão interlocutória e não terminativa.

Apenas as sentenças podem ser impugnadas por recurso inominado, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 41, 51, IV, e 55; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível nº 71007707342, Rel. Des. Silvia Maria Pires Tedesco, j. 21.06.2018; TJMT, RI nº 1005306-15.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 13.12.2022; TJMT, RI nº 1019266-66.2020.8.11.0003, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 29.09.2022.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025